Tribunal: CARF
Processo: 16095.000398/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000398/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.422 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Assim, quando há
absoluta falta de esclarecimentos a respeito da apuração do crédito tributário, o
lançamento é nulo por comprometer a ampla defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 82/87, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 76/78, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas – CFL 78),
conforme descrito no AI DEBCAD no 37.298.611-0, de fls. 02/06, lavrado em 30/08/2010,
referente ao período de 01/2006, 09/2006 a 12/2006, com ciência da RECORRENTE em
02/09/2010, conforme assinatura no próprio auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000398/2010-92
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000398/2010-92

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, art. 32-A, caput, inciso I, e parágrafos 2o e 3o, com redação dada pela
Medida Provisória no 449/2008, no valor histórico de R$ 2.500,00 atualizado até a lavratura do
auto de infração.
De acordo com o relatório fiscal da infração (fl. 05), a multa foi aplicada pelo fato
do RECORRENTE ter apresentado GFIPs omissa em relação a fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Esclareceu que a contribuinte declarou nas GFIPs, entregues antes de
04/12/2008, valores de contribuições devidas inferiores aos valores recolhidos através de GPS,
de acordo com o demonstrado abaixo:

No relatório fiscal da aplicação da multa foi esclarecido o seguinte (fl. 06):
1- Tendo em vista que não foi possível identificar, de forma inequívoca, os segurados
que deixaram de ser informados nas GFIP's das competências 01/2006, 09/2006,
10/2006, 11/2006 e 12/2006, a multa prevista para a infração cometida foi aplicada em
seu valor mínimo de R$ 500,00 por competência, conforme previsto no art. 32-A,
parágrafo 3o., inciso II, da Lei 8212/91, acrescentado pela Lei 11.941/09.
A mesma fiscalização originou também outros 05 autos de infrações em
desfavor da RECORRENTE, quais sejam (fl. 46):

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 53/58 em 04/10/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Campinas/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
• após ter cumprido a obrigação instrumental de entrega das GFIPs das competência de
07/2005 a 12/2006, constatou que elas estavam incompletas, faltando as informações
relativas ao empregado José Avelino da Silva Neto. Visando corrigir essa falta,
apresentou para o mesmo período novas GFIPS, não se atentando, todavia, para a edição
da Instrução Normativa SRP n° 3, de 24 de novembro de 2005, que alterou, a partir da
competência 1 1/2005, a sistemática de informação, extinguindo o conceito de GFIP
complementar. Não obstante, apesar desse equívoco no preenchimento da GFIP,
recolheu os valores devidos;
• instada por meio de termos de intimação fiscal a corrigir as falhas constatadas, atendeu
prontamente à intimação, de modo que resta inequívoca sua boa-fé. Por essa razão, deve
incidir na espécie a norma contida no art. 291, § 1°, do Decreto n° 3.048, de 6 de maio
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000398/2010-92

de 1999, relevando-se a multa aplicada, pois, como reconhece a própria auditora fiscal,
a autuada retificou as GFIPS, bem como não houve circunstância agravante;
• não se deve alegar que seria inaplicável a norma do art. 291 do RPS, por ter ela sido
revogada pelo Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de 2009. Isso porque o art. 144 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), prevê a ultra-
atividade das leis: o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada. Assim, se a falta foi cometida enquanto vigia a norma que dava aos
contribuintes o benefício do cancelamento da multa àqueles que cumprissem seus
deveres instrumentais previdenciários, mesmo após terem sido autuados, ela deve ser
considerada na lavratura do auto de infração, mesmo que já tenha sido retirada do
ordenamento jurídico;
• havendo inequívoca boa-fé da contribuinte, como no presente caso, há de ser aplicado
o princípio in dubio pro contribuinte, conforme inteligência do art. 112 do CTN, que,
em última análise, faculta a exclusão da responsabilidade uma vez demonstrada a falta
de intenção de infringir a norma.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 76/78):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
O Período de apuração 01/01/2006 a 31/01/2006, 01/09/2006 a 31/12/2006
GFIP.
Constitui infração punível com multa pecuniária a empresa entregar GFIP em
desconformidade com os fatos geradores.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/01/2011,
conforme AR de fl. 81, apresentou o recurso voluntário de fls. 82/87 em 15/02/2011.
Relata ainda que as omissões não se deram para ocultar recolhimentos devidos,
vez que os recolhimentos foram efetuados em valor maior que o declarado, fato que deixa
evidente a boa-fé da RECORRENTE, motivo pelo qual cabe o art. 136 do CTN, que deverá ser
conjugado com o artigo 108, e principalmente com o artigo 112, inciso III, todos do Código
Tributário Nacional, para que seja obtida a verdadeira intenção do legislador. Assim, requer a
exclusão da multa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000398/2010-92

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do Lançamento
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Neste sentido, verifico que o presente lançamento encontra-se eivado de nulidade
tendo em vista o erro na sua construção, comprometendo a sua plena interpretação e cerceando a
defesa do contribuinte.
Entendo desta foram pois a própria fiscalização demonstra haver dúvidas quanto à
ocorrência da suposta omissão apontada e, também, por divergências entre as motivações
apontadas.
Nos termos do relatório fiscal da infração (fl. 05), a presente multa foi aplicada
pelo fato da RECORRENTE ter apresentado GFIPs omissa em relação a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, pois a contribuinte declarou nas GFIPs valores de contribuições
devidas inferiores aos valores recolhidos através de GPS, de acordo com o demonstrado abaixo:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000398/2010-92

No relatório fiscal da aplicação da multa (fl. 06), a autoridade lançadora deixou
evidente que pairavam dúvidas sobre a existência da omissão ao alegar que não era possível
identificar, de forma inequívoca, os segurados que deixaram de ser informados em GFIP:
1- Tendo em vista que não foi possível identificar, de forma inequívoca, os segurados
que deixaram de ser informados nas GFIP's das competências 01/2006, 09/2006,
10/2006, 11/2006 e 12/2006, a multa prevista para a infração cometida foi aplicada em
seu valor mínimo de R$ 500,00 por competência, conforme previsto no art. 32-A,
parágrafo 3o., inciso II, da Lei 8212/91, acrescentado pela Lei 11.941/09.
Com tal argumentação, a autoridade lançadora gerou ainda mais dúvidas quanto
ao lançamento da multa. É que, como exposto, relatório fiscal da infração de fl. 05 deixa claro
que a multa foi aplicada em razão das GFIPs estarem omissas em relação a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, ao passo que no relatório fiscal da aplicação da multa de fl. 06, a
autoridade lançadora dá a entender que a multa foi aplicada em razão dos segurados que
deixaram de ser informados em GFIPs, o que não corresponde a uma omissão relacionada a fato
gerador das contribuições previdenciárias.
Ora, se a penalidade foi aplicada em razão da falta de informação de segurados em
GFIPs, a multa para tal omissão é aquela prevista no art. 32, §6o, da Lei no 8.212/91, por se tratar
de erro não relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias:
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o
O dispositivo acima era o que vigorava quando da entrega das GFIPs, uma vez
que a autoridade fiscal afirma à fl. 05 que elas foram entregues antes de 04/12/2008 (início da
vigência da MP 449/2008).
Desta forma, não ficou claro o porquê da fiscalização ter aplicado a multa do art.
32-A em detrimento da multa prevista no dispositivo acima transcrito (art. 32, §6o, da Lei no
8.212/91).
Aparentemente, houve a comparação da multa ora aplicada com aquela
correspondente à CFL 68. Contudo, esta última decorre da aplicação de GFIP omissa em relação
a fatos geradores das contribuições previdenciárias, o que não parece ter sido o caso dos autos, já
que a omissão se deu por conta da falta de informação dos segurados em GFIP.
Este conflito de informações entre os relatórios elaborados pela fiscalização gera
dificuldades para a compreensão do lançamento.
Sabe-se que a motivação do lançamento (ato administrativo por excelência) tem
por principal função assegurar o contraditório e ampla defesa aos sujeitos passivos, direitos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000398/2010-92

fundamentais garantidos aos litigantes em processo administrativo, conforme art. 5o, LV, da
Constituição:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Conforme art. 142 do Código Tributário Nacional, quando do lançamento do
crédito tributário, a autoridade lançadora deve verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo
devido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A identificação da matéria tributável nada mais é do que a transcrição, em
linguagem inteligível pelo sujeito passivo, dos fatos ou atos motivadores do lançamento
tributário.
E não é sem razão, pois a identificação da matéria tributável tem, precipuamente,
duas finalidades: primeiramente, indicar ao sujeito passivo da obrigação tributária que fatos lhe
estão sendo imputados, fatos estes que dão azo ao lançamento e, portanto, justificam a imposição
da exação tributária; e, ademais, garantir o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Outrossim, a autoridade fiscal deixa transparecer certa dúvida quanto ao
lançamento na medida que afirma expressamente não ser “possível identificar, de forma
inequívoca, os segurados que deixaram de ser informados nas GFIP's” (fl. 06). Ou seja,
entendeu que haveria omissão de segurados apenas pelo fato de o valor declarado ter sido menor
que o recolhido.
Contudo, esta situação pode gerar as seguintes interpretações e cenários:
1. GFIP correta, mas valor recolhido a maior: não cabe multa pois não há
erro em GFIP e o fato de ter recolhido valores a maior não constitui erro a
fim de atrair a aplicação de multa (pode, inclusive, ser objeto de
compensação/restituição);
2. GFIP declara valor a menor do que o recolhido e o fiscal identifica o erro
na GFIP: neste caso, cabe a multa CFL 78 pois o valor recolhido era o
devido e o valor declarado em GFIP (a menor) estava incompatível. Sendo
que, nesta hipótese, é essencial que o fiscal identifique que o valor
recolhido seria, de fato, o efetivamente devido a fim de atestar o erro na
GFIP de modo a atrair a multa CFL 78;
3. GFIP declara valor a menor do que o recolhido e o fiscal não identifica o
erro na GFIP: entendo que neste cenário não cabe a multa CFL 78
simplesmente pelo fato de que a autoridade fiscal não apontou o erro na
GFIP, ao contrário da situação narrada no cenário 2 (ora, o valor constante
em GFIP poderia, muito bem, estar correto e o valor recolhido poderia
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.422 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000398/2010-92

estar a maior do que o devido, como ilustrado no cenário 1). Este cenário 3
é a situação dos autos.
Sendo assim, não se pode presumir que a GFIP está incorreta apenas pelo fato de
que o valor recolhido não corresponde ao valor declarado em GFIP, pois neste caso o erro pode
estar no valor recolhido (a maior).
Também por este motivo entendo que não merece subsistir a multa, pois a
autoridade fiscal sequer apontou o erro em GFIP.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital